Tribunal: STF
Processo: AR 1834
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE CONFERIDA A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 730 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 



    I - As prestações da entidade autora são restritas aos empregados de suas patrocinadoras e seus dependentes, contemplando, portanto, categoria específica.



    II- Os benefícios previstos no estatuto, além de serem custeados pelos próprios beneficiários, estão também condicionados à contribuição financeira mensal por parte destes, sob pena de cobrança e execução judicial, sem prejuízo de outras sanções.



    III- A Súmula 730/STF dispõe que a imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.



    IV- Tal súmula teve como precedente específico o RE 202.700, Rel. Min. Maurício Corrêa, utilizado como fundamento e transcrito integralmente na decisão monocrática ora rescindenda.



    V- A decisão impugnada apenas contrariou as pretensões da entidade autora, inexistindo qualquer erro a ser corrigido.



    VI- Ação rescisória julgada improcedente.